Tribunal: TJSP
Processo: 1501827-28.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501827-28.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante GILIEL
FELIX CAETANO DA SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501827-28.2019.8.26.0544/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1501827-28.2019.8.26.0544/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante: Giliel Felix Caetano da Silva
Embargada: C. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14508
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição,
dúvida ou obscuridade. Teses bem apreciadas no v. acórdão
atacado. Recurso que não se presta à reapreciação de provas.
Embargos conhecidos e rejeitados.
São embargos de declaração opostos por GILIEL FELIX
CAETANO DA SILVA em face do v. acórdão de fls. 232/238.
Sustenta o embargante que há omissão no tocante à manutenção da
pena-base no mínimo legal, manutenção da fração de redução da tentativa em 1⁄2 (um
meio), considerando a distância da consumação. Questiona também a imposição do regime
inicial fechado de cumprimento de pena.
É o relatório.
Os embargos não devem ser providos.
Nota-se total desvirtuamento do escopo dos embargos de
declaração. Os fundamentos essenciais de tal pleito são reconhecidamente meritórios,
sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de recurso de embargos de declaração.
A bem da verdade, já foram explicitadas as razões pelas quais se
entendeu que a pena-base deve ser aumentada, a fração referente à tentativa deve ser
mantida em 1⁄2 (um meio), e o regime inicial deve ser o fechado.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501827-28.2019.8.26.0544/50000 -Voto no
3
“No tocante à dosimetria de pena, nota-se que
GILIEL ostenta duas condenações definitivas (fls. 39/41), razão
pela qual uma deve ser ponderada na pena-base, como maus
antecedentes, a qual fica estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, com o aumento
ordinário de 1/6 (um sexto).
Quanto à pena intermediária, a segunda condenação
enseja o aumento em razão da reincidência, em mais 1/6 (um
sexto), tendo-se uma pena intermediária de 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Na terceira e última fase da dosimetria, correta a
incidência da tentativa, e reputo razoável e proporcional a sua
incidência na fração de 1⁄2 (um meio), considerando o iter
criminis percorrido pelo agente, o qual já estava com o dinheiro
em seu bolso, pronto para deixar o local, quando de sua prisão.
Sendo assim, a pena final fica estabelecida em 08
(oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
interpretando-se a Súmula no 269 do C. STJ e considerando que
além da reincidência há circunstâncias judicias desfavoráveis
(maus antecedentes), não há como ser outro que não o fechado.”
(fls. 237).
Evidente que, em havendo mais de uma condenação, nada impede
que uma delas seja ponderada como antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e outra
como reincidência, na segunda etapa.
Ademais, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501827-28.2019.8.26.0544/50000 -Voto no
4
além da quantidade de pena, pondera-se a reincidência do agente e a existência ou não de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (cf. art. 33, §3o, do CP).
Ante o exposto, CONHECEM-SE e REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
Reinaldo Cintra
Relator